Tribunal: TJDFT
Processo: 0752252-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissões no acórdão.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
4. O acórdão confirmou a sentença, a qual também rejeitou a alegação de falha na prestação do serviço; outrossim, o tema dos juros foi expressamente apreciado. Também o acórdão foi expresso na apreciação da inexistência, no caso, de solidariedade em obrigação contratual pelo simples vínculo de parentesco.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.